Tribunal: STF
Processo: HC 202702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.6.2021 por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, advogados, em benefício de Ivone Pereira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.4.2021, não se conheceu do Habeas Corpus n. 562.471/MA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso 
    2. Consta dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital do Maranhão deferiu medida cautelar de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados formulada pela autoridade policial, com parecer favorável do MPE/MA (Processo n. 18.321/2016), sob o nome de "Operação Fênix", visando a apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos, e suas relações com as prováveis facções criminosas que atuam dentro e fora do sistema prisional daquele estado.
    Ao decretar a quebra de sigilo telefônico em 21.6.2016, o juízo de origem afirmou:
    “Trata-se de REPRESENTAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA, formulada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Ney Anderson da Silva Gaspar, em caráter de urgência, dos terminais de telefonia móvel, inclusive pelo IMEI SERIAL dos seguintes aparelhos telefônicos: (...)
    Aduz a referida autoridade de polícia judiciária que objetivando dar continuidade às Investigações sobre o envolvimento dos interlocutores com os crimes de tráfico ilícito de drogas, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa, praticados nesta cidade de São Luís e com a finalidade de combater as diversas ações criminosas comandadas dentro e fora do sistema penitenciário, entende necessário o monitoramento dos terminais telefónicos supracitados com o objetivo de combater as diversas ações criminosas de facções que atuam dentro e fora do sistema penitenciário do Maranhão e suas conexões com outros estados.
    Acrescenta que o Relatório de Operação parcial aponta para o fato de que alguns interlocutores fazem parte da mesma facção criminosa dos que já estão sendo investigados. Ressalta, ainda, a imprescindibilidade desta medida cautelar em virtude de já haver investigação em andamento e esta estar gerando informações relevantes, sendo necessário o recolhimento de maiores provas.
    Sustenta por fim que para ciência mais apurada da organização e planejamento dos fatos já investigados afim de coletar maiores provas acerca da autoria e o modus operandi do grupo, todos os envolvidos, rota, distribuição de tarefas no grupo, precisão geográfica da atividade ilícita assim como para a conclusão das investigações e consequente prisão de todos os envolvidos nos crimes aludidos, toma-se imprescindível a prorrogação do prazo da presente interceptação. 
    O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento o pedido.
    É o relatório. Decido.
    A Constituição da República Federativa do Brasil no capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais, art. 5°, inciso XII, cuida da proteção ao direito a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, nos seguintes termos: (...)
    A Lei n° 9298/96 permite a prorrogação da interceptação uma vez, pelo prazo máximo de 15 dias (artigo 5º), porém o STJ assentou que a prorrogação da interceptação pode ser renovada por igual período quantas vezes for necessário, desde que sejam observados o princípio da razoabilidade e a necessidade da medida para a investigação, comprovada em decisão fundamentada (86 turma STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS N° 25.268 - DF (2009/0011646-2 - RELATOR: MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS). 
    No caso em tela trata-se de pedido de interceptação telefônica Como medida cautelar em investigação policial para colher maiores provas sobre os crimes de crimes de tráfico ilícito de drogas, homicídios, porte/posse ilegal de armas de fogo e associação criminosa, supostamente praticada por membros de facções criminosas. 
    A interceptação telefônica decorre da necessidade de se identificar todos os integrantes da organização criminosa, a fim de desconstituir toda a cadeia criminosa. 
    Ante o exposto, com amparo no art. 5°, XII, da Constituição e art. 5°. da Lei no 9.296/96, DEFIRO o pedido de interceptação telefônica dos terminais de telefonia móvel abaixo descritos, inclusive pelo IMEI/linha dos parelhos e chips telefónicos vinculados às linhas/Imergi mencionadas pelo prazo de 15 dias, devendo a autoridade policial conduzir os procedimentos de inclusão da interceptação das comunicações telefônicas dos seguintes terminais de telefonia móvel (IMEN/SERIAL), dando-se ciência ao representante do Ministério Público que poderá acompanhar sua realização. (...)
    Deverá a autoridade policial observar todos os ditames da Lei n° 9.296/98, notadamente o absoluto sigilo da diligência e em especial: 
    a) No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. b) Determino, ainda, o seguinte procedimento a ser realizado pelas operadoras: 1-interceptação em relação às linhas apontadas supra, inclusive pelo IMEI/linha dos aparelhos e chips telefónicos vinculados às linhas/IMEIs mencionadas, bem como a inclusão das linhas indicas na medida, tudo da maneira como acima apontado; 2- Interceptação sem áudio de interlocutores; 3- Que as concessionárias (TIM. 01, VIVO e CLARO) forneçam os dados cadastrais (inclusive pesquisa por CPF), histórico atual e pretérito de chamadas, MMS. WAP, WEB, CONEXÕES, INSTANT MESSAGE. WHATSAPP, Rastreio, inclusive Extrato/ERB'S em tempo real (com chamador e chamada), contendo conteúdo das mensagens de ERB'S em tempo real e Bilhetagem dos assinantes dos terminais acima citados, inclusive de seus interlocutores, incluindo os terminais citados em mensagens e diálogos obtidos nos alvos Interceptados; 4- Que, em razão da portabilidade, os Mandados de interceptação sejam endereçados a todas as companhias de telefonia celular que operam no Estado do Maranhão (...) 7- E, por necessário ao bom desempenho da diligência ora requerida, que seja determinado as concessionárias do serviço público em questão que adotem as providências necessárias ao sigilo da diligência e o cumprimento do prazo de 24 horas para implantação da interceptação telefônica, pelo período de 15 (quinze) dias; Os cumprimentos dessas cautelas são necessários para o bom resultado dos objetivos pretendidos, em razão de atenderem aos princípios do sigilo e de oportunidade que norteiam as diligências policiais; 8- Fica expressamente vedada a interceptação de outros números não discriminados nesta decisão. (...)” (fls. 35-46, doc. 3)
    3. A implementação das medidas cautelares e outros dados investigativos demonstraram a existência de uma célula da facção criminosa conhecida como "Bonde dos 40", chamada de “núcleo da Vila Itamar”, ensejando representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, autorização de acesso a dados e levantamento de sigilo de interceptação telefônica de cinco indivíduos, dentre deles a paciente. 
    4. Em 24.4.2018, as medidas foram deferidas, sendo apreendidas drogas, armas de fogo e captadas diversas comunicações que revelaram o envolvimento direto dos investigados com as organizações criminosas e atividades apuradas, resultando na prisão preventiva da paciente e de outros seis acusados, tendo sido depois denunciada por chefiar organização criminosa qualificada pelo uso de arma de fogo e ligação dom outras organizações (art. 2º, § 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013; no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013), por tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e pela posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 
    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0810379-50.2019.8.10.0000, no Tribunal de Justiça do Maranhão, alegando que a ação penal teria por base provas obtidas a partir de interceptação telefônica ilegal, viciada por ausência de fundamentação e desrespeito aos prazos legais de execução da medida, tendo a ordem sido denegada em 4.2.2020 (fls. 40-46, doc. 2).
    6. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 562.471/MA, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 6.4.2021, pela Quinta Turma em acórdão de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. "OPERAÇÃO FÊNIX". CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOS ELEMENTOS DE PROVAS DECORRENTES. INOCORRÊNCIA INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica. Precedentes. 3. Não se constatou, no caso dos autos, a alegada carência de fundamentação das medidas de interceptação telefônica, pois, embora sucintas, estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas pelas instâncias ordinárias a fim de apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, dentre outros delitos, e suas relações com facções criminosas que atuam, possivelmente, dentro e fora do sistema prisional do Estado do Maranhão. 4. Ressalta-se que, diante do modus operandi da organização criminosa investigada, conhecida como "bonde dos 40", da qual a paciente, segundo o órgão ministerial, faz parte, não se vislumbra deficiência de fundamentação da decisão que decretou quebra de sigilo telefônico por não descrever com detalhes o suposto envolvimento da acusada, visto que não se exige, neste momento, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada. 5. Como é de conhecimento, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal. 6. Na hipótese, a defesa deixou de anexar aos autos cópia de todas as decisões que prorrogaram as interceptações, bem como cópia dos relatórios referentes à execução das medidas, constando, em suma, a decisão inicial que decretou a primeira quebra do sigilo telefônico da paciente e de outros investigados, o que impede a análise da suposta irregularidade do prazo quinzenal para a implementação da medida. 7. Ainda que não o fosse, a Corte local, possuidora do enorme acervo fático probatório, ratificou a legalidade do prazo de 15 dias para as interceptações telefônicas, não obstante eventuais diferenças entre os termos iniciais e finais apresentados por cada uma das operadoras de telefonia acionadas. 8. Habeas corpus não conhecido“. (doc. 5) 
    7. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram supostas nulidades na fase pré-processual, decorrentes da implementação de interceptação telefônica tida por carente de fundamentação e que não teriam obedecidos os prazos legais de duração.
    Alegam que a medida restritiva teria sido decretada a partir de “informações que foram coletadas de fontes anônimas, logo, inviáveis sequer para a instauração de inquérito policial, muito menos para embasar representação pela interceptação telefônica”. Ademais, não teria “sido demonstrado minimamente a prática de qualquer infração penal, menos, ainda, indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal”. 
    Afirmam que “as decisões que prorrogaram as interceptações telefônicas são verdadeiras cópias da decisão primeira, sem acréscimo de fato algum”. Assim, “não demonstrou a imprescindibilidade da medida para as investigações, tampouco apontou para a existência de indícios suficientes de sua participação nos crimes que estavam supostamente sendo apurados, em desapreço às normas insculpidas nos artigos 2º, I e II e 5º da Lei nº 9.296, mister se faz declarar a sua nulidade”. 
    Quanto ao alegado vício decorrente da não observância do prazo legal para as interceptações, sustentam que “autoridade policial extrapolou sistematicamente o prazo para a realização das interceptações telefônicas, eis que, via de regra, não computou o dia em que as medidas foram implementadas na contagem do prazo, tal como preconizado pelo artigo 10 do Código Penal. Em outras palavras, ao não adotar o artigo 10 do Código Penal como parâmetro, a ilustre autoridade policial acabou por interceptar as comunicações telefônicas da PACIENTE por 16 ou 17 dias (e não por 15 dias, tal como autorizado judicialmente)”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(i) Em sede de medida liminar, que seja sobrestado o andamento da ação penal n° 10403/2018, na origem, tendo em vista que os autos estão conclusos para julgamento (sentença), sobretudo pelo fato de que existem provas obtidas por meio ilícito, portanto, nulas, conforme demonstrado no tópico atinente a inobservância do limite de 15 dias (DAS ILEGÍTIMAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS FORA DO PRAZO ESPECIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS); (ii) NULIDADE das interceptações telefônicas que recaíram sobre a PACIENTE nos autos nº 18.321/2016, seja porque as decisões judicias que as decretaram não apresentaram fundamentação idônea, seja pela inexistência de indícios mínimos de autoria em relação à paciente, seja porque restou comprovado que a autoridade policial não respeitou o prazo legal de 15 dias na execução das respectivas diligências, sendo certo que diálogos foram capturados além do prazo, nos termos dos artigos 2º, I, II e 5º da Lei nº 9.296/96; (iii) A intimação/notificação dos impetrantes quando da data de julgamento do presente writ para que possa ofertar sustentação oral”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. Neste habeas corpus, pretendem os impetrantes obter medida liminar para suspensão da ação penal, por supostos vícios de interceptações telefônicas na fase inquisitorial, e no mérito a decretação da nulidade da decisão pela qual determinada a interceptação, nos autos de origem, com anulação da prova nela coligida.
     
    10. Como assinalado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, “a defesa não acostou aos autos deste writ cópia de todas as decisões que prorrogaram as interceptações, bem como cópia dos relatórios referentes à execução das medidas durante a integralidade das captações dos áudios”, a evidenciar que a impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    11. Tem-se, ainda, quanto à instrução do pedido e ao dever de declinar-se na pretensão apresentada todas as suas circunstâncias do caso, que a defesa também não informou que, anteriormente à presente impetração, em 31.5.2021, foi proferida sentença condenatória da paciente à pena total de “10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa, (...) em regime, inicialmente, FECHADO (art. 33, § 2º, A, CP)”, pela prática dos crimes de liderança de organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei n° 12.850/13), tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).
     
    12. A superveniência da sentença condenatória (cujo inteiro teor também não foi juntado) evidencia o prejuízo da presente impetração, no qual se discute alegados vícios na fase pré-processual, decorrente de interceptação telefônica tida por irregular. 
    Nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a posterior instauração de ação penal, com a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito e a produção de novas provas na instrução processual em juízo, observando-se o contraditório e ampla defesa, esvaziaria eventuais vícios no procedimento inquisitorial. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 134.182, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 8.8.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos “do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedentes.(...)” (ARE 868.519-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2015) 
    13. Para afastar eventual alegação de constrangimento ilegal manifesto, registre-se que, na espécie, extrai-se da decisão de quebra do sigilo telefônico fundamentação idônea, assentada na existência de materialidade delitiva e “fortes indícios de autoria”, tendo sido demonstrada a realização de diligências prévias à interceptação telefônica deferida. Portanto, não se há cogitar de ilicitude das provas obtidas por esse meio, nem mesmo que a medida foi realizada “com base única e exclusiva em denúncia anônima”.
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: 
    “Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada. (…)
    4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios. 
    5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13). (…)
    8. Ordem denegada” (HC n. 136.503, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 
    1. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. (…)
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO FISCAL, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTELIONATO, EVASÃO DE DIVISAS, MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DO SIGILO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ANTERIOR AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO: IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. Ao contrário do alega o Impetrante na inicial da presente ação, houve investigação criminal anterior ao pedido de interceptação das comunicações telefônicas. 
    2. É dispensável prévia instauração de inquérito para a autorização de interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal. Precedentes. 
    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 114.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2013).
    A decisão de deferimento da quebra do sigilo telefônico do paciente foi devidamente fundamentada e demonstra, com suficiência de motivo, a imprescindibilidade da medida, em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996. Em processos análogos, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 
    2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). (…)
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 
    5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. (…)
    7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.052.094-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. (…) 2. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que "o modus operandi dos envolvidos" "dificilmente" poderia "ser esclarecido por outros meios” (HC 94.028, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    “HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que "o modus operandi dos envolvidos" "dificilmente" poderia "ser esclarecido por outros meios". 
    2. As informações prestadas pelo Juízo local não se prestam para suprir a falta de fundamentação da decisão questionada, mas podem ser consideradas para esclarecimento de fundamentos nela já contidos” (HC n. 94.028, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009).
    16. Acresça-se que, no caso, ao contrário do que sustentado pela defesa, foi demonstrado que as medidas cautelares não derivaram de “denúncia anônima”, mas de informações prestadas por colaborador devidamente identificado, com sigilo resguardado, nos termos da legislação vigente. Tem-se das informações prestadas pelo magistrado processante no Superior Tribunal de Justiça:
    “Cumpre esclarecer que, ao contrário do